Tribunal: CARF
Processo: 14751.000285/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000285/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n°
855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e b) excluir a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000285/2007-85
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000285/2007-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/78) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 59/65) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 04/09), referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2002, por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente do trabalho com vínculo empregatício. O
lançamento foi cientificado em 20/07/2007 (e-fls. 45). O Termo de Verificação e Constatação
Fiscal consta das e-fls. 11/13. Na impugnação (e-fls. 51/57), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Falta de retenção na fonte. Induzimento ao erro. Inaplicabilidade da multa e
dos juros moratórios. Ilegalidade da autuação.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 59/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. Serão computados no cálculo do
imposto de renda os rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial
comprovadamente omitidos pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAI. Cabe ao interessado comprovar
a composição dos valores recebidos em decorrência de decisão judicial, a fim de
possibilitar à Administração Tributária Federal a classificação jurídica de cada parcela
do crédito recebido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 19/02/2010 (e-fls. 66/69) e o recurso voluntário (e-
fls. 70/78) interposto em 09/03/2010 (e-fls. 70), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 19/02/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Falta de retenção na fonte. Induzimento ao erro. Inaplicabilidade da multa e
dos juros moratórios. Ilegalidade da autuação. Na certidão emitida pela 2a
Vara do Trabalho, verifica-se que foram excluídos da base de cálculo para
retenção do imposto de renda na fonte e para o desconto previdenciário os
juros de mora. O alvará de autorização n° 531/2002, expedido em 18/12/2002
e apresentado pelo contribuinte, é cristalino ao autorizar a Caixa Econômica
Federal a pagar ao mesmo a importância líquida - ou seja, depois de
custeados os honorários advocatícios (R$ 14.323,59), INSS (R$ 2.787,28) e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000285/2007-85

IRPF (R$ 8.373,96) - de R$ 118.465,04. A autoridade fazendária verificou
que o importe correto que o contribuinte deveria ter declarado em sua
declaração de ajuste do ano-calendário 2002 seria de R$ 126.839,00, devendo
o cálculo para seu aferimento ser feito da seguinte forma: rendimento bruto
(R$ 143.949,87) - honorários advocatícios (R$ 14.323,59) - valor recolhido
ao INSS (R$ 2.787,28). Assim, o valor efetivamente declarado pelo
recorrente (R$ 34.776,51) seria insuficiente, apurando-se uma diferença da
ordem de R$ 92.062,49, conforme disposto no termo de verificação e
constatação fiscal. Analisando a declaração de ajuste do ano-calendário 2002,
percebe-se que o contribuinte nunca omitiu tais valores. Com a expedição do
alvará supramencionado, o que efetivamente ocorreu foi o induzimento a erro
do recorrente em sua declaração. Segundo demonstra a declaração
supostamente omissa, o recorrente declarou R$ 34.776,51 nos rendimentos
percebidos do Governo do Estado da Paraíba, R$ 2.787,28 em contribuição
previdenciária oficial, R$ 8.373,96 em imposto na fonte e R$ 83.688,53
recebidos em decisão judicial, incluindo esta última nos rendimentos isentos e
não-tributáveis. Desta feita, se somarmos tais valores, chegaremos a R$
129.626,28, que, somado a R$ 14.323,59 (valor pago a título de honorários
advocatícios), resultará em R$ 143.949,87, ou seja, exatamente o rendimento
bruto obtido com o êxito da reclamação trabalhista. Assim, não há de se falar
em omissão de valores, mais sim em um mero erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual, o que foi motivado pelo alvará expedido. Desta
feita, ausente a intenção do contribuinte de omitir valores, bem como a
omissão propriamente dita, a multa, de caráter obviamente sancionatório,
arbitrada no percentual de 75% (R$ 18.987,89), não poderá persistir, sob pena
de flagrante ilegalidade. Os valores devidos a título de juros de mora também
não devem integrar o crédito tributário apurado no auto da infração lavrado,
uma vez que possuem natureza indenizatória. Além disso, a própria
Contadoria, quando da expedição de alvará de levantamento pelo Cartório, foi
quem realizou os cálculos de forma indevida, induzindo o recorrente a erro e,
consequentemente, resultando na demora do custeio da importância
supostamente devida. Assim, devem os juros moratórios (arbitrados em R$
16.815,67) ser excluídos do crédito tributário impugnado, tendo em vista que
o contribuinte não tem qualquer responsabilidade com relação ao erro de
cálculo que obteve a retenção da importância devida na fonte. De qualquer
forma, os valores devidos a título de imposto de renda que não foram retidos
só podem ser dirigidos ao contribuinte a partir do mês de abril do ano
subsequente ao do seu fato gerador, mês em que, com a declaração de ajuste
anual, a responsabilidade pelo custeio passa a ser sua, e não da fonte
retentora. Assim, ao menos os valores devidos a título de juros moratórios
devem ser recalculados para incidirem e serem devidos pelo contribuinte a
partir do mês de abril de 2003, devendo os meses anteriores serem cobrados
da fonte que, responsável, não reteve o tributo.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 84/86).
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000285/2007-85

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/02/2010 (e-fls. 66/69), o recurso
interposto em 09/03/2010 (e-fls. 70) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Falta de retenção na fonte. Induzimento ao erro. Inaplicabilidade da multa e dos
juros moratórios. Ilegalidade da autuação. A fiscalização acusa uma omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 92.062,49. O recorrente sustenta que não houve omissão de valores,
mas mero erro de preenchimento, motivado por Certidão e Alvará da Justiça do Trabalho.
A Certidão da Justiça do Trabalho a informar a “BASE DE CÁLCULO DO
IRPF” de R$ 30.443,341 (e-fls. 25) foi emitida em 08/04/2003 e a Declaração de Ajuste Anual
foi transmitida em 29/04/2003 (e-fls. 16), a declarar um rendimento tributável de R$ 34.776,51 e
um rendimento de R$ 83.688,53 na linha “10 DECISÃO JUDICIAL” da ficha “4.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS”.
Houve omissão de rendimentos tributáveis, ainda que não no valor imputado de
R$ 92.062,49, eis que, em face do decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o acolhimento da
alegação de os juros de mora não integrarem a base de cálculo do imposto sobre a renda de
pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Logo, excluídos os juros de mora da base de cálculo, a omissão de rendimentos
subsistente em sua totalidade se qualifica como reclassificação de rendimentos declarados como
isentos e não tributáveis, eis que informado na linha “10 DECISÃO JUDICIAL” da ficha “4.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS” da Declaração de Ajuste Anual
ultrapassa o valor a ser tido como rendimento tributável omitido.
Além disso, aflora ter a Justiça do Trabalho efetivamente induzido o recorrente a
erro, circunstância que não impede o lançamento do tributo, mas que autoriza a exoneração da
multa de oficio em decorrência do erro escusável induzido pela interpretação errônea dada pela
fonte pagadora à natureza dos rendimentos, conforme inteligência cristalizada na Súmula CARF
no 73.
A incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação do tributo a ser
apurado pelo contribuinte. É cabível a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula

1 Valor calculado na data de 01/08/2001, segundo a Certidão e que deve ser corregido considerando a efetivação do
pagamento no ano-calendário de 2002.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000285/2007-85

CARF n° 12), não havendo previsão legal para se limitar incidência de juros de mora sobre
tributo devido.
Por fim, ressalte-se que a lide não versa sobre o regime de apuração dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Logo, a presente decisão tem de observar os limites da
lide administrativa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e b) excluir a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 91
DF CARF MF
Original